Tribunal: TJPA
Processo: 0830499-39.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830499-39.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ADILSON DE MORAES BORGES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de militar da reserva para conversão em pecúnia de licença especial não usufruída nem computada para fins de inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se o militar da reserva tem direito à conversão em pecúnia de licença especial não gozada;

(ii) se a ausência de previsão legal expressa impede o reconhecimento do direito;

(iii) se a sentença violou princípios constitucionais ou jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A licença especial é direito previsto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará (Lei nº 5.251/1985), sendo devida a cada decênio de efetivo serviço.

4. Comprovado que o militar não usufruiu nem computou para aposentadoria o período de licença referente ao terceiro decênio (2008–2018), é legítima sua conversão em pecúnia.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece o direito à conversão como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

6. A ausência de previsão legal específica não impede o reconhecimento do direito, diante da responsabilidade objetiva do Estado e da natureza indenizatória da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação cível desprovido.

"Tese de julgamento: É devida a conversão em pecúnia da licença especial não usufruída nem computada para fins de inatividade por militar da reserva, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, independentemente de previsão legal expressa."

Dispositivos relevantes citados: Lei 5.251/1985, arts. 70 e 71; Lei 5.810/1994, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.130.511/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025; TJPA, Apelação Cível 0871435-04.2023.8.14.0301, Relator(a): Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 17/02/2025.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado do Pará
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança proposta por
Adilson de Moraes Borges
.

Na exordial, o autor relatou que é militar da reserva remunerada, tendo ingressado na PMPA em 06/05/1988, e transferido para a inatividade em 17/09/2018 (Id n° 10261463).

Afirma que, enquanto estava na ativa, ao completar o 2º e 3° decênio de efetivo serviço, nos períodos de 06/05/1998 a 06/05/2008, e de 06/05/2008 a 06/05/2018, respectivamente, adquiriu o direito de gozar de afastamento remunerado de 06 (seis) meses, conhecido como licença especial.

Assevera que por conta da necessidade permanente de serviço, não gozou de tais benefícios, bem como, não fora averbado tais períodos para fins de cálculo na inatividade.

Assim, requereu a conversão em pecúnia de suas licenças especiais referentes ao 2° e 3º decênios (1998/2008 e 2008/2018), não gozadas e não averbadas, no valor de R$ 66.287,64 (sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), acrescido de juros e correção monetária.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos (Id n° 10261507):

“Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, e por conseguinte, condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar ao Autor, o valor correspondente ao período de licença-especial não gozada, correspondente ao decênio de 06/05/2008 a 06/05/2018, nos termos da fundamentação alhures, resolvendo a lide com resolução do mérito e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

O valor total da condenação atualizado deverá ser apurado em liquidação acrescendo-se juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Condeno o autor, em virtude da sucumbência parcial, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado em relação a este pedido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.”

Por estes fundamentos, julgo PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para:

a) Declarar a nulidade do pacto entre as partes

b) Condenar o requerido ao pagamento das verbas atinentes aos depósitos no FGTS relativos ao período de 01/04/1999 a 30/10/2007, consoante o estatuído no artigo 19-A da Lei nº 8036/90, declarando prescritas as verbas relativas aos 05 (cinco) anos anteriores a data da interposição da inicial (08.07.2008). Determinar, ainda, o pagamento de correção monetária desde a data em cada prestação acima deveria ter sido paga e não o foram pelo INPC-E, acrescendo ainda de juros de mora a partir da citação como previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, ressalvado a já salientada prescrição das verbas relativas aos 05 (cinco) anos anteriores a data da interposição da inicial (08.07.2008);

c) Extinguir o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I, do CPC.

Condeno ainda o réu ao pagamento dos honorários de sucumbência em percentual a ser fixado em liquidação de sentença, na forma da lei.”

Opostos Embargos de Declaração pelo Ente Estatal (Id n. 10261509), que foram rejeitados pelo juízo de origem (Id n° 10261517).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação, defendendo, em suma, a violação aos princípios da reserva legal, da separação dos poderes, da isonomia, da democracia e da regra do art. 61, §1º, II, da Constituição Federal, bem como a inexistência de responsabilidade estatal, uma vez que ausente a concessão da licença especial ao servido.

Sustenta que que a sentença violou o art. 93, IX, da CF e que aplicou precedentes jurisprudenciais sem demonstrar similitude com o caso concreto.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença guerreada para julgar improcedente o pedido inicial (Id n° 10261519).

Foram apresentadas contrarrazões (Id n° 10261537).

O Ministério Público de 2º grau se absteve de intervir no feito (Id n° 11635990).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do apelado à conversão da licença especial não usufruídas e não averbada, em pecúnia, por ocasião de sua aposentadoria.

Analisando os autos, constata-se que o apelado é militar da reserva, tendo
ingressado na PMPA em 06/05/1988 (Id n. 10261469 – pág. 8), e transferido para a inatividade em 17/09/2018, conforme Portaria RR n. 3061, de 17/09/2018 (Id n. 10261468), tendo adquirido enquanto na atividade o direito à licença especial referente a 03 (três) decênios: 1988/1998, 1998/2008 e 2008/2018.

Destes períodos, resta comprovado que o apelado averbou,
para fins de contagem de tempo de serviço, os períodos de licença especial referentes aos decênios 1988/1998 e 1998/2008, conforme demonstram os Boletins Gerais n. 155/2007 e 174/2009 (Id n. 10261469 – págs. 11 e 12).

Entretanto, da análise do acervo probatório, não há comprovação de que o apelado gozou ou computou para fins de inatividade licença referente ao decênio
06/05/2008 a 06/05/2018
. Inclusive, o apelante não trouxe aos autos quaisquer documentos que atestem contra este fato.

No caso, verifica-se que o direito à licença especial aos militares está previsto no Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará - Lei n.º 5.251 de 1985, conforme os artigos abaixo transcritos:

Art. 70
Licença é a autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao Policial-Militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares.

§ 1º A licença pode ser:

a) Especial;

[...]

Art. 71 Licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao Policial-Militar que a requerer sem que implique em qualquer restrição para sua carreira
.

§ 1º A
licença especial tem
a duração de 06 (seis) meses a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 02 (dois) ou 03 (três) meses por ano civil, quando solicitada pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade competente.

§ 2º O período de licença especial não interrompe a contagem do tempo efetivo de serviço.

§ 3º
Os períodos de Licença especial não gozados pelo Policial-Militar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem para a inatividade e nesta situação para todos os efeitos legais
.

§ 4º A
Licença especial não
é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como, não anula o direito àquelas licenças.

Outrossim, o Decreto n.º 2.397/1994, estendeu aos servidores públicos militares as pertinências da Lei n.º 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará), legislação dos servidores civis, onde a licença-prêmio é prevista nos artigos 98 e 99,
in verbis
:

Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença -prêmio.

Da leitura conjunta dos dispositivos acima, depreende-se que a licença especial deve ser usufruída pelo militar durante sua vida funcional. Se não o for, nasce para o servidor o direito à conversão em pecúnia, medida que se impõe em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

Tal compreensão se revela alinhada ao entendimento do Pretório Excelso acerca da possibilidade de conversão da Licença-prêmio em pecúnia, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública e na responsabilidade objetiva do ente público, sendo despicienda sua previsão legal, conforme demonstrado nos julgados abaixo colacionados.

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. MILITAR.
CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA NEM CONTADA EM DOBRO. POSSIBILIDADE
. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. EXCLUSÃO DO PERÍODO DE CONVERSÃO E COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. PRECEDENTES. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Em relação ao mérito da demanda, o recurso deve ser acolhido, pois padece de omissão.

2. "
O STJ orienta-se no sentido de ser cabível a conversão em pecúnia da licença especial não gozada e não contada em dobro para inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Não obstante o período da licença especial do militar tenha sido computado para a majoração do adicional de tempo de serviço, admite-se o pagamento da indenização pleiteada quando estabelecida a compensação das vantagens financeiras já recebidas
." (AgInt no REsp n. 2.104.993/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença na origem.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.130.511/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. RESERVA REMUNERADA.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO

COMO TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA
. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. PORTARIA NORMATIVA 31/GM-MD. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
"o direito de conversão em pecúnia de licença-prêmio surge com o rompimento do vínculo jurídico que gerou tal direito, seja em razão da aposentadoria ou da exoneração do servidor
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.555.466/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021" (AgInt nos EDcl no REsp 2.098.562/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

2. Nos termos da jurisprudência do STJ: "Verifica-se ser inviável o conhecimento do recurso especial, porquanto, não obstante a apresentação de ofensa a dispositivo de lei federal, o deslinde da controvérsia implica análise de ato normativo de natureza infralegal, qual seja, a Portaria Normativa n. 31/GM-MD, de 24/5/2018" (AgInt nos EDcl no REsp 1.910.398/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.153.130/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA NEM CONTADA EM DOBRO. POSSIBILIDADE.
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. EXCLUSÃO DO PERÍODO DE CONVERSÃO E COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese.

2.
O STJ orienta-se no sentido de ser cabível a conversão em pecúnia da licença especial não gozada e não contada em dobro para inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Não obstante o período da licença especial do militar tenha sido computado para a majoração do adicional de tempo de serviço, admite-se o pagamento da indenização pleiteada quando estabelecida a compensação das vantagens financeiras já recebidas.

3. Com efeito, a Segunda Turma do STJ, no AgInt no REsp 1.570.813/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 14.6.2016, asseverou que, "no caso dos autos, consignou o Tribunal de origem de que a contagem em dobro do tempo de serviço dos períodos de licença-especial não gozados pelo autor, a despeito de aumentar o percentual concedido a título de adicional de tempo de serviço na forma do art. 30 da MP 2.215-10/2001, não exclui o direito à conversão em pecúnia da licença-especial. Isso porque os dois períodos de licença-prêmio a que o autor fazia jus não influenciaram o tempo de serviço necessário à jubilação, já que mesmo sem a conversão já teria tempo suficiente para passar à inatividade. Nesse contexto, não há que falar em concessão de dois benefícios ao autor pela mesma licença especial não gozada, quais sejam, a contagem em dobro de tempo de serviço e conversão em pecúnia. O suposto locupletamento do militar foi afastado pela Corte regional que ressalvou que, tendo o autor optado pela conversão em pecúnia da licença-especial, deve ser o respectivo período excluído do adicional de tempo de serviço, bem como compensados os valores já recebidos a esse título".

4. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.104.993/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal se alinha ao entendimento adotado pela Colenda Corte. Para ilustrar, confira-se os recentes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PARCELAS INDENIZATÓRIAS EXCLUÍDAS DO CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por militar estadual inativo objetivando a conversão em pecúnia de licenças especiais não usufruídas ao longo de sua carreira. Sentença de primeira instância reconheceu o direito à conversão apenas de dois decênios, excluindo parcelas de natureza indenizatória do cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir: (i) se o apelante faz jus à conversão em pecúnia de três decênios de licença especial não usufruída; e (ii) se o cálculo da indenização deve incluir parcelas de natureza indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará (Lei nº 5.251/1985) assegura a concessão de licença especial a cada decênio de serviço prestado, sendo possível sua conversão em pecúnia quando não usufruída.

4. Comprovado que o apelante completou 33 anos, 2 meses e 18 dias de serviço, adquirindo direito a três períodos de licença especial, dos quais apenas dois decênios e três meses não foram usufruídos nem computados para aposentadoria, o que legitima sua conversão em pecúnia.

5. A negativa administrativa de conversão caracteriza enriquecimento ilícito do Estado, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece o caráter indenizatório da compensação.

6. A conversão em pecúnia deve considerar a última remuneração do servidor na ativa, excluindo verbas transitórias e não incorporáveis, como gratificações eventuais e adicionais de função, em observância à jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível parcialmente provida.

Tese de julgamento: 1. O militar estadual inativo tem direito à conversão em pecúnia da licença especial não usufruída, desde que não computada para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 2. O cálculo da indenização deve excluir parcelas de natureza transitória e não incorporáveis à remuneração.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0871435-04.2023.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. APOSENTADORIA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL PARA O PLEITO INICIA-SE COM O ATO DA INATIVIDADE. DISPOSITIVOS LEGAIS GARANTIDORES DA LICENÇA ESPECIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806112-35.2021.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

Portanto, a sentença que condenou o Estado ao pagamento de 06 (seis) meses de licença prêmio não usufruídas pelo apelado, correspondente ao decênio 06/05/2008 a 06/05/2018, não merece reparos, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, não sendo devido imputar ônus ao servidor pela não fruição do direito, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, a e c, do CPC/2015 c/c 133, XI, a e d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, consoante fundamentação ao norte lançada.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC) e Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025